Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719075-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CAIÇARA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária afasta a presunção de dissolução irregular. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 9o, §4o, da Lei 123/2006, e 135 do Código Tributário Nacional, sustentando que, ao contrário do decidido no acórdão recorrido, é possível, para fins de aplicação do referido artigo 135 do CTN, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem que haja ajuizamento de nova ação. Assevera, ademais, que a liquidação empresarial voluntária não afasta a dissolução regular, sendo certo que a empresa com baixa na Junta Comercial, ainda com débito não liquidado pode ter a execução fiscal redirecionada para os seus sócios. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 9o, §4o, da Lei 123/2006, e 135 do Código Tributário Nacional. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012